Tribunal: CARF
Processo: 13951.000324/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000324/2005-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.324 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/07/2004
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos
Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos
cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta
queo ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma
declarou a hipótese de não incidência tributária.
CRÉDITO DA COFINS. ATIVIDADE DE CEREALISTA EXERCIDA POR
COOPERATIVA AGRÍCOLA. RECEBIMENTO DE PRODUTO IN
NATURA DE SEUS ASSOCIADOS. AQUISIÇÃO DESCARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE CRÉDITO.
In casu, ficou demonstrado que a Contribuinte, uma cooperativa agrícola, não
adquiriu produto in natura de pessoa física, mas apenas recebeu de seus
associados os aludidos produtos para secar, limpar e padronizar, sem que
nessa operação tenha ocorrido ato negocial, mas de mero ato cooperativo, o
qual não gera o crédito previsto no §11, do art. 3o, da Lei no 10.833/03.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS. ESTOQUE DE ABERTURA.
Para o cálculo de créditos presumidos sobre os estoques de insumos e
produtos existentes em 30 de abril de 2004 deve ser aplicada a alíquota de
0,65%, prevista na legislação específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000324/2005-63
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000324/2005-63

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a glosa dos fretes descritos na conta contábil 33.06.00.0550,
vencido o conselheiro Ronaldo Souza Dias, que dava provimento no item em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de PIS não cumulativo exportação
apurado no 2o Trimestre de 2004.
1.2. A compensação foi parcialmente homologada pela Delegacia da Receita
Federal em Maringá, porquanto:
1.2.1. Os bens para revenda transferidos de associados (pessoas físicas e
jurídicas), quer do período de apuração, quer do estoque de abertura, não geram
direito ao crédito das contribuições pois entre cooperativa e associado não há
verdadeira aquisição, mas simplesmente representação/comissão;
1.2.2. Os dispêndios com material de Almoxarifado (sacolas, tintas para
impressoras, ferramentas, matérias de construção e reparos (areia, pedra, tinta,
etc), materiais de consumo em laboratório, materiais de expediente e de
segurança, materiais elétricos, produtos químicos laboratório, coletores de lixo
entre outros), salvo materiais de reposição, não se classificam como insumos das
contribuições;
1.2.3. “A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre o valor dos
custos/despesas com aluguéis, incorridos no mês”, logo, a antecipação de aluguel
não é passível de creditamento;
1.2.4. Fretes de aquisição de insumos, de transferência no curso do processo
produtivo, de aquisição de materiais de manutenção e de transferência de
mercadoria acabada entre a indústria e os centros de distribuição não se
qualificam como fretes de venda e não são passíveis de gerar créditos das
contribuições;
1.2.5. A alíquota do crédito presumido de PIS é 1,155% e não 1,32% como
pleiteia a Recorrente;
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000324/2005-63

1.2.6. A alíquota do estoque de abertura do PIS é de 0,65% e não de 1,65% como
pleiteia a Recorrente;
1.2.5. Antes da edição da Lei 10.925/04 a cooperativa não podia se creditar de
crédito presumido das contribuições.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega, em síntese:
1.3.1. Homologação tácita das compensações protocoladas até 6 de julho de 2005;
1.3.2. “Não tem qualquer cabimento afirmar-se que, conquanto a receita
ingressada na cooperativa esteja compreendida no campo de incidência das
contribuições, com total desprezo ao fato de decorrer ela do ato cooperativo, não
possa a cooperativa, sendo o regime legal de apuração o da não-cumulatividade,
apurar os respectivos créditos para desconto no valor a recolher”;
1.3.2.1. Por haver incidência das contribuições na transferência do
cooperado para a cooperativa, há duplicidade de tributação sobre a mesma
grandeza econômica (incidência em cascata), com quebra da não
cumulatividade das contribuições;
1.3.3. Os fretes descritos na conta contábil 33.06.00.0550 são de aquisições de
insumos, passíveis de creditamento por também serem insumos;
1.3.4. “O fato, portanto, de ter o artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 tomado o
cuidado de se referir, de modo expresso, às cooperativas, em relação à matéria
nele disciplinada, esclarecendo que também elas fazem jus ao crédito em
igualdade de condições com qualquer outra empresa, e isso poucos dias após o
artigo 4° da Lei n° 10.892/2004 ter facultado a elas antecipar a adoção do
regime não cumulativo com efeitos retroativos aos fatos geradores ocorridos já a
partir de 1° de maio daquele ano (...) revela claramente que estavam autorizadas,
sim, ao aproveitamento do crédito aqui examinado [crédito presumido das
atividades agroindustriais antes da publicação da Lei 10.925/04]”
1.3.5. Tendo em vista que as cooperativas passaram a apurar regime não
cumulativo de PIS 17 meses após o início da vigência deste regime e de COFINS
3 meses depois, “todo o estoque apurado em data de 1° de maio de 2004 já
carregava o custo do tributo calculado integralmente no sistema não cumulativo,
o mesmo ocorrendo, de igual modo, relativamente à COFINS, cujos estoques
existentes em data de 1° de maio de 2004 haviam ingressado na cooperativa já
quando vigente o sistema não cumulativo de exigência da contribuição,
carregando, portanto, a carga tributária decorrente da aplicação da alíquota de
7,6%”.
1.4. A DRJ Curitiba deu parcial provimento (reconhecendo a homologação tácita
das compensações) à Manifestação de Inconformidade porquanto:
1.4.1. Não compõe a base de cálculo das contribuições os valores de transferência
de mercadorias pelos associados à associação, ex vi arts. 14 a 16 da MP 2.158-35;
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000324/2005-63

1.4.2. Frete de aquisição de mercadorias não se enquadra como frete de venda,
não sendo a despesa passível de creditamento;
1.4.2.1. Ademais, as despesas foram registradas na linha 7/ficha 04 do
DACON destinada ao frete e armazenagem de venda;
1.4.3. No período de apuração em voga “inexistia, em lei, previsão para que a
entrega de produtos por pessoas físicas cooperadas gerassem o crédito
presumido”
1.4.4. O “art. 11 da Lei n." 10.637, de 2002, vigente ao tempo dos períodos de
apuração em causa, bem como o art. 27 da IN SRF n. 635, de 2006, são claros em
estabelecer que o estoque de abertura do; bens de que trata o art. 30, I e II da
precitada lei, existente, no caso, em 30/04/2004, somente dará direito ao crédito
presumido, desde que adquirido de pessoa jurídica domiciliada no País” e não há
aquisição de mercadorias de cooperativa por cooperado, sendo indiferente a
incidência das contribuições na operação (do cooperado para a cooperativa);
1.4.5. “Conforme expressamente disposto no art. 11, § 1° da Lei n. 10.637/2002,
além do que prevê o art. 27 da IN SRF n.° 635/2006, as alíquotas para o cálculo
do crédito presumido sobre os estoques existentes em 30/04/2004, são de 0,65%
para o PIS/Pasep e de 3%, para a Cofins, sendo que a pretensão da interessada
não encontra suporte na legislação”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando as teses
descritas em Manifestação de Inconformidade e argumentando:
1.5.1. A própria Receita Federal por meio da Solução de Consulta COSIT
383/2017 dispõe que a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos
valores referentes às transferências de mercadorias de associado para associação
não equivalem a uma isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, capaz
de afasta o creditamento das transferências;
1.5.2. Simples erro formal no preenchimento do DACON não impede o
creditamento, quando demonstrada a natureza do crédito;
1.5.3. O § 10° do artigo 3° da Lei 10.637/02 permitia o crédito presumido de
aquisições de pessoas físicas.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Dispõe a fiscalização que “a entrega de produção pelo cooperado e
recebimento pela cooperativa é um ATO COOPERATIVO, em que o associado outorga à
cooperativa plenos poderes para a sua livre disposição sobre os produtos entregues sem,
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000324/2005-63

entretanto, implicar operação de mercado, nem contrato de compra e venda e,
conseqüentemente, NÃO HÁ de considerá-la na apuração do CRÉDITO como bens adquiridos
PARA REVENDA” (no período de apuração e no estoque de abertura).
2.1.1. Em sua primeira Manifestação a Recorrente argumenta contradição na
interpretação normativa (com quebra da não cumulatividade) pois o ato dito cooperativo é
tributado pelas contribuições e, novamente, após a saída das mercadorias. Após se deparar com o
artigo 15 da MP 2.158-35/01 (e à reboque, com a proibição de creditamento) em Acórdão de
Primeira Instância, a Recorrente passou a defender que a exclusão da base de cálculo do PIS e
da COFINS dos valores referentes às transferências de mercadorias de associado para associação
não se equiparam a isenção, suspensão, operação sujeita à alíquota zero ou não incidência
(Solução de Consulta COSIT 383/2017), capaz de afastar o creditamento das transferências.
2.1.2. Não há dúvidas de que no presente caso tratamos de ato cooperativo, isto é,
de transferência de mercadorias entre associado e associação. O Tribunal da Cidadania, em
Precedente Vinculante (REsp 1.141.667 – Tema 363), decidiu que o ato cooperativo é hipótese
de não incidência das contribuições:
3. Evidencia-se que a discussão travada na Corte insere-se no conceito daquilo que não
é ato cooperativo quando a cooperativa tem faturamento ao estabelecer relação com
terceirosnão cooperados. Contudo, resta agora a definição de ato cooperado típico
realizado pelas cooperativas, capaz de afastar a incidência das contribuições destinadas
ao PIS/COFINS.
4. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu
parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
5. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência
tributária, tendo em vista a mensagem que veicula, mesmo sem empregar termos
diretos ou específicos, por isso que se obtém esse resultado interpretativo a partir da
análise de seu conteúdo. Consequentemente, atos cooperativos próprios ou internos são
aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela
cooperativa com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a
cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais.
2.1.3. Ademais, ao contrário do que dispõe a Recorrente, a proibição de auferir
crédito básico é pertinente ao não pagamento das contribuições (art. 3° § 2° inciso II da Lei
10.833/03). Suspensão, não incidência, alíquota zero, monofasia (salvo, isenção), ao legislador
queda exatamente igual: inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito
básico e, no caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições, sendo de rigor
a glosa, como decidiu esta Turma com composição semelhante em Acórdão de Relatoria do
Conselheiro Lázaro:
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma
equivalente à existente na Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000324/2005-63

RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. De
acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATOS
COOPERADOS.
RECURSO
REPETITIVO.
HIPÓTESE
DE
NÃO-
INCIDÊNCIA. Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito
dos Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos
são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E
ainda, em seu parágrafo único, alerta queo ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso,
entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária. (Acórdão
3401-007.469).

2.2. No ensejo, pela proximidade dos fundamentos da glosa, a fiscalização afasta
os CRÉDITOS PRESUMIDOS de transferências de mercadorias de pessoas físicas associadas
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 10.925/04. Isto porque, como já dito, entende a fiscalização
que o ato cooperativo não é compra e venda e, tampouco, importa em operação de mercado e o
artigo 3° § 5° da Lei 10.833/03 era claro ao dispor pela possibilidade de usufruto de crédito
presumido das aquisições de pessoas físicas – diferentemente do que faz a Lei 10.925/04 ao
permitir o crédito decorrente dos “adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física”.
2.2.1. A Recorrente, de outro lado, destaca que o inciso X do artigo 8° da Lei
10.637/02 proibia a adoção do regime não cumulativo às sociedades cooperativas. Por este
motivo, o legislador não descreveu no artigo 3° § 5° da Lei 10.833/03 as sociedades cooperativas
como beneficiárias do crédito presumido porém apenas as pessoas jurídicas.
2.2.2. Do acima, salta aos olhos que o motivo da glosa não foi a não indicação da
cooperativa como beneficiária do crédito presumido descrito no artigo 3° § 5° da Lei 10.833/03 e
sim o não enquadramento do ato cooperativo dentro do conceito de aquisição descrito na norma
então vigente.
2.2.3. Sobremais, a Lei 10.637/02 não apontava dentre os tipos de pessoas
jurídicas excluídas do regime não cumulativo as sociedades cooperativas. A exclusão das
sociedades cooperativas do regime não cumulativo adentrou o ordenamento jurídico em 30 de
maio de 2003, com a publicação da Lei 10.684/03, a mesma que incluiu o § 10 no artigo 3° da
Lei 10.637/02 com o seguinte teor:
Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as pessoas
jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da contribuição para o
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000324/2005-63

2.2.3.1. Resta claro, portanto, que não houve um lapso histórico do legislador,
como quer fazer crer a Recorrente. O legislador tinha plena ciência da situação específica da
Recorrente ao limitar o crédito presumido descrito no § 5° do artigo 3° da Lei 10.833/03 para as
aquisições de pessoas físicas – hipótese ampliada pela Lei 10.925/04 para as mercadorias
recebidas de cooperados – conforme já se pronunciou esta Casa:
CRÉDITO DA COFINS. ATIVIDADE DE CEREALISTA EXERCIDA POR
COOPERATIVA AGRÍCOLA. RECEBIMENTO DE PRODUTO IN NATURA DE
SEUS ASSOCIADOS. AQUISIÇÃO DESCARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE
DE GERAÇÃO DE CRÉDITO. In casu, ficou demonstrado que a Contribuinte, uma
cooperativa agrícola, não adquiriu produto in natura de pessoa física, mas apenas
recebeu de seus associados os aludidos produtos para secar, limpar e padronizar, sem
que nessa operação tenha ocorrido ato negocial, mas de mero ato cooperativo, o qual
não gera o crédito previsto no §11, do art. 3o, da Lei no 10.833/03. (Acórdão 3401-
002.510)
2.2.4. Sabedores que a Recorrente aceita, sem qualquer ressalva, que não são
aquisições as transferências recebidas por si de seus associados, de rigor a manutenção da glosa.

2.3. Por oportuno (sabedores que parte da glosa dos estoques de abertura
compartilha o fundamento acima descrito), a fiscalização altera a alíquota dos créditos das
contribuições no ESTOQUE DE ABERTURA de 0,65% para 1,65%, nos termos do artigo 11 §
1° da Lei 10.637/02:
Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida à apuração do valor
devido na forma do art. 3°, terá direito a desconto correspondente ao estoque de
abertura dos bens de que tratam os incisos I e II desse artigo, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, existentes em 1o de dezembro de 2002.
§ 1° O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual
de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do estoque.
2.3.1. Em contraponto, a Recorrente ressalta que o artigo 11 da Lei 10.637/02
tem como intuito evitar enriquecimento ilícito de parte a parte. Como no regime anterior ao
descrito na Lei 10.637/02 a alíquota de PIS era de 0,65%, nada mais natural que a concessão de
crédito neste exato montante. Entretanto, a Recorrente aderiu ao regime não cumulativo apenas
em maio de 2004. Desta feita, os estoques da Recorrente eram compostos integralmente de bens
adquiridos com a alíquota de fixada pela Lei 10.637/02, leia-se 1,65%.
2.3.2. Não obstante convidativa (e quiçá, justa) tese da Recorrente é fato que o
legislador foi claro ao fixar a alíquota de 0,65% aos estoques de abertura, sem ter em mente o
momento de adesão ao regime; ao menos não para a Recorrente. Veja, os §§ 5o e 7° do artigo 11
da Lei 10.637/02 descrevem alíquota de 1,65% aos estoques de abertura, porém com limitação a
alguns produtos/atividades econômicas (petróleo, bebidas, produtos farmacêuticos, etc) e dentre
elas não se encontra a Recorrente. Assim, não cabe ao interprete distinguir onde o legislador,
por sua livre opção, não fez, sendo correta a alíquota de 0,65%, como já se pronunciou a
Jurisprudência desta Casa:
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
ESTOQUE DE ABERTURA. Para o cálculo de créditos presumidos sobre os estoques
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000324/2005-63

de insumos e produtos existentes em 30 de abril de 2004 deve ser aplicada a alíquota de
0,65%, prevista na legislação específica. (Acórdão 3201001.092)

2.4. No curso do procedimento fiscal a Recorrente foi intimada a apresentar
esclarecimentos sobre os CRÉDITOS DE aquisição de serviço de FRETE. Ao fazê-lo, a
Recorrente subdividiu os fretes em contas contábeis, apontando que a conta 33.06.00.0550
destina-se as despesas de fretes com o deslocamento de mercadorias do produtor rural às
unidades industriais – entendida tal despesas como essencial ao processo produtivo da
Recorrente e consequentemente, passível de creditamento. A fiscalização glosou tais créditos
por entender que a única hipótese de gozo de crédito das contribuições é na aquisição de frete de
venda e, em reforço, a DRJ destaca que o crédito foi registrado na linha do DACON destinada ao
frete de venda.
2.4.1. É fato que o erro em declaração fiscal deve ser demonstrado (art. 147 § 1°
do CTN). Não menos verdadeiro é que não há dúvida sobre a natureza jurídica dos fretes
contratados pela Recorrente. Fisco e Recorrente, com base em livros e demais documentos
contábeis e fiscais chegaram à conclusão de que os fretes declarados na conta 33.06.00.0550 são
de transferência de insumos do produtor rural para a unidade fabril – frete este que,
mensalmente, esta Turma declara como passível de creditamento por relevante ao processo
produtivo de quem contrata.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou parcial provimento para afastar a glosa dos fretes descritos na conta contábil
33.06.00.0550.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital